Tribunal: TJES
Processo: 0005663-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005663-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENEDO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO: HGV IMPORT & EXPORT LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Penedo Comércio Internacional Ltda. contra a sentença da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por HGV Importação e Exportação Ltda., julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento do saldo remanescente de R$ 141.740,00, decorrente de contrato de compra e venda, corrigido monetariamente desde o vencimento (02/09/2016) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a existência, ou não, de novação da dívida decorrente do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão do pagamento parcial do débito no valor de R$ 100.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Civil, em seus arts. 360 e 361, exige para a configuração da novação a intenção manifesta de extinguir e substituir a obrigação anterior, seja de forma expressa ou tácita, mas inequívoca, não sendo possível sua presunção.

A apelante reconhece o inadimplemento parcial do contrato e a quitação de parte do débito (R$ 100.000,00), mas não apresentou provas documentais ou evidências inequívocas de que a apelada anuiu com a extinção da dívida original e a constituição de nova obrigação (animus novandi).

A mera tentativa de renegociação ou pagamento parcial do débito não configura novação, sobretudo quando ausente demonstração de alteração substancial do negócio jurídico original ou da intenção incontroversa de novar por ambas as partes.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que o ânimo de novar não se presume e deve ser provado de forma cabal pela parte que o alega.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da novação exige a demonstração inequívoca da intenção de extinguir e substituir a obrigação anterior, não sendo admitida sua presunção.

O pagamento parcial da dívida sem comprovação de alteração substancial da obrigação original e sem evidência de animus novandi não caracteriza novação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 360 e 361; CPC/2015, art. 333, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 07124249520228070000, Rel. Fátima Rafael, j. 15/02/2023, 3ª Turma Cível.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0223.15.010487-3/001, Rel. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 12/09/2017, 18ª Câmara Cível.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001144-08.2018.8.26.0213, Rel. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, j. 15/03/2019, Turma Recursal Cível e Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por

PENEDO COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
.
contra a sentença
ID 8813294
,
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível de Vitória,
que
na Ação de
Cobrança
ajuizada p
or
HGV IMPORT. E EXPORT. LTDA.
, julgou procedente o pedido formulado na inicial
e condenou a ora apelante ao pagamento do saldo remanescente de R$ 141.740,00 (cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais), relativo à Nota Fiscal nº 000.000.253, corrigido monetariamente desde a data do vencimento (02/09/2016) e com juros de mora de 1% a partir da citação. Nesses termos, condenou, ainda, o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformad
a
, aduz
a
recorrente em suas razões
ID 8813296
, em suma, que
a apelada não comprovou ter pactuado qualquer pagamento do valor remanescente, nem que tenha havido comunicação de cobrança ou renegociação, por ter havido novação entre as partes
.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se o mérito recursal
em
verifica
r
a existência, ou não, de novação aos termos d
a compra e venda firmada entre as partes, em razão do pagamento do valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) divididos em 05 boletos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de venda e compra de expressiva quantidade de abrasivos de superfície diamantada, uma espécie de lixa para polimento de chapas de granito, na data de 02/09/24, pelo valor de R$ 241.740,00 (duzentos e quarenta e um mil setecentos e quarenta reais), conforme nota fiscal n. 000.000.253, tendo sido convencionado o pagamento seria parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 24.174,00 (vinte e quatro mil cento e setenta e quatro reais), que não restou cumprido pela apelante.

Narra a apelada, que diante do inadimplemento da apelante e após muitas tratativas
para viabilizar o pagamento do débito
acordaram as partes no pagamento de
R$ 100.00,00 (cem mil reais) divididos em 05 boletos de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
devidamente adimplidos pela ora apelante.

Contudo, narra a recorrida que o saldo devedor restante, de R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais) restou pendente de quitação e ensejou o ajuizamento da presente demanda.

Por sua vez, a apelante argumenta ter havido novação entre as partes, tendo consignado em sua contestação que
“Após a negociação e pagamento das parcelas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando o montante de R$ 100.000,00 reais, as partes não chegaram a um acordo que viabilizasse a Ré o pagamento do saldo remanescente, nem em termos de valores de parcelas e muito menos em termos de vencimento”
(fl. 35)

Note-se, que
frente a
articulação de defesa
in
direta de mérito pel
a ora
apela
nte
,

com a
alegação da existência de novação
,
o sucesso
do presente apelo
depend
e
da
efetiva
comprovação
do fato extintivo do direito da apelada/requerente
,
eis a recorrente atraiu para si o ônus de tal prova
nos
moldes
do artigo 333, inciso
I
I, do CPC/
15
1
.

Neste contexto,
observa-se que o
apelado

não trouxe aos autos quaisquer elementos que indiquem a sustentada
novação
, limitando-se a
defender a sua tese com base na
alegada
conformação d
a
apelad
a

com o valor que
foi
pago
(R$ 100.000,00)
,

a qual, segundo
sustenta em suas razões recursais
, poderia ser verificada pela
inércia
da apelada
em
expedir qualquer
comunicação de cobrança ou renegociação
da dívida em questão.

Em outr
o
s
termos
,
a
apela
nte
reconhece que efetuou os respectivos pagamentos mensais em valor menor
do que foi estabelecido
na compra e venda firmada com a apelada
,
mas,
justifica
que o fez em virtude de um novo acordo verbal,
cuja existência tem como único alicerce a
suposta
aceitação
das parcelas por parte
recorrida
.

Com efeito, a desconstituição do ajuste
originário
,
embora possível, demandaria prova firme
neste
sentido, cuja presença,
como visto
,
não se verifica nos autos.

E
stabelece o Código Civil que há novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

Preleciona, ainda, que não havendo ânimo de novar, a segunda obrigação apenas confirma a primeira.

Confira-se:

Art. 360. Dá-se a novação:

I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

E
mbora
a

apelante
tenha alegado que houve novação da dívida, não instruiu os autos com documentos hábeis a comprovar a manifesta intenção d
a

apelante
de novar a dívida, intenção esta que não se presume, pois, deve ser expressa, ou, sendo tácita, deve ser inequívoca.

Nes
ses

termos
, não há fundamento suficiente para a reforma da sentença
apelada
,
a qual, acertadamente, reconheceu a completa ausência de elementos capazes de embasar as alegações
da ora apelante
, de modo que devem prevalecer os critérios formalmente
estabelecidos pela compra e venda firmada entre as partes.

A
propósito,

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INOCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. COBRANÇA DEVIDA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Para que ocorra a novação são imprescindíveis os requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi). 2. A intenção de novar pode ser expressa ou tácita, porém incontroversa, logo não pode a novação ser presumida por uma das partes contratantes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07124249520228070000 1662749, Relator: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 15/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR.

A simples tentativa de renegociação da dívida em atraso não implica em novação, sobretudo diante da ausência de provas do ânimo de novar.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.15.010487-3/001 - COMARCA DE DIVINÓPOLIS, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 12/09/2017, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017).

SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DE PRESCRIÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO CONFIGURA NOVAÇÃO.
1 Ausência de novação pela confissão de dívida, uma vez que não houve alteração substancial do negócio e nem comprovado o “animus novandi”. 2. A doutrina é unânime em afirmar que não se admite dúvida quanto ao ânimo de novar, sendo de se considerar inexistente a novação quando houver a mínima incerteza a respeito do elemento volitivo. E esta dúvida está presente no caso em tela, onde nada se provou quanto a tal ânimo [...]
(TJ-SP 10011440820188260213 Guará, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019).

Portanto, firme nas razões expostas, não havendo motivos para a reforma da sentença apelada,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

1
Art. 333. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.